Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. FALHA NO SERVIÇO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência da relação jurídica, decorrente do contrato de empréstimo de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), bem como o contrato de utilização do limite do cheque especial, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), ambos realizados em setembro de 2019; b) determinar a restituição do limite do cheque especial à conta bancária da autora, além de todos os encargos decorrentes da contratação fraudulenta, bem como determinar a restituição das parcelas já descontadas da conta bancária da autora; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Foi deferida, na origem, a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo fraudulento, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Não obstante sustente o descumprimento da medida, a autora deixou de comprovar suas alegações, razão pela qual deve ser afastada a aplicação de astreinte.
3. Cumpria ao fornecedor comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu.
4. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
5. A contratação fraudulenta de empréstimos por terceiro em nome do consumidor caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização pelos danos morais experimentados.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. Tendo sido observados tais preceitos pelo juízo de origem, deve ser mantido o quantum indenizatório.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.